Tribunal: TJDFT
Processo: 0707917-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707917-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Aldir Arruda Lins Agravado: Banco BMG S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aldir Arruda Lins contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0735139-25.2022.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de ação de revisional proposta por ALDIR ARRUDA LINS em desfavor de BANCO GMAC S.A. Segundo narrado pela petição inicial, o autor celebrou com junto à Instituição Ré, em 10/11/2019, Contrato de Financiamento para a Compra de um veículo cujo o valor do líquido do empréstimo foi no importe de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), com pagamento em 48 meses. Não obstante, teria honrado com os pagamento somente até o dia 14/05/2022, quando passou a ter dificuldade em honrar com o compromisso. Alega que tentou renegociar o débito, o que não teria sido aceito pela instituição financeira. Assim, teria procurado ajuda profissional, momento no qual teria descoberto a cobrança excessiva de juros. Desta forma, pretende a concessão de tutela de urgência, para depositar em juízo o valor incontroverso de R$ 575,80 (quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), para que não seja considerada inadimplente e/ou em mora no lapso do decurso processual, cessando as cobranças dos pagamento, bem como a exclusão do cadastro de inadimplentes e a manutenção do veículo. Alternativamente, que lhe seja autorizado o deposito integral da prestação. DECIDO. Segundo dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” Segundo Humberto Theodoro Jr., (CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Volume I), não é preciso demonstrar cabalmente a existência do direito material em risco, já este somente teria sua comprovação e declaração ao final do processo. Assim, o direito a ser revelado pelo autor seria um “interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considerada titular, apresentando os elementos que prima face possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial”. Ou seja, o juízo de valor que o autor precisa demonstrar é o de verossimilhança de suas alegações. Já o perigo na demora residiria, segundo o mesmo autor, reside no risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz autuação do provimento final do processo. Trata-se de uma condição que visa afastar o eventual dano entre o estabelecimento da controvérsia e a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, atento aos elementos da lide, temos que a tutela de urgência pretendida pelo autor deve ser deferida. A probabilidade do direito do autor, segundo um critério de verossimilhança, não está demonstrado, uma vez que a taxa de juros contratual e aquela indicada pelo autor não está visivelmente divergente, isso considerando que o contratado foi de 1,05% e a médica dos 5 maiores bancos seria de 0,99%. Ou seja, considerando que a média do BACEN considera TODAS as instituições financeiras, nestas incluídas os contratos de maiores valores e de menor valor, não se verifica que a taxa de juros aplicada seja, ao menos nesta análise preliminar, flagrantemente abusiva. Além disso, seria inviável requerer que o autor demonstrasse que não efetuou o pedido de cancelamento, sob pena de imputação de verdadeira prova diabólica, a qual o autor não seria capaz de se desincumbir. Há de salientar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já editou a Súmula 380, a qual orienta que “A simples propositura da ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, de forma que não é possível afastar qualquer cobrança, tampouco suspender os efeitos de negativações ou, em caso de apreensão, retornar o veículo à posse do autor. Ainda, quanto ao laudo apresentado, este não pode ser utilizado como parâmetro de cálculo para a fixação de prestações, já que a forma pela qual os juros foram aplicados desconsiderou o Custo Efetivo Total, ou seja, não considera a cobrança das tarifas bancárias, despesas e impostos incidentes. Assim, não há como deferir o depósito da parcela que compreende incontroversa. Quanto ao pedido alternativo, também não deve ser deferido. Se a parte deseja efetuar o pagamento integral da parcela, poderá o fazer diretamente à instituição financeira, sem necessidade de qualquer intervenção do poder judiciário para medir o pagamento. Qualquer procedência da pretensão autoral poderá ser posteriormente ajustada e o valor ressarcido pela ré diretamente ao autor, sem necessidade de depósitos judiciais. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS PACTUDAS E AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. TESE DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. PROBABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA. 1. Para a concessão da tutela de urgência cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O artigo 336 do Código Civil dispõe que para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. 2.1. A ação de consignação em pagamento se destina ao pagamento de dívida líquida e certa, constituindo como requisito a entrega do importe exigido pelo credor, e não daquele valor unilateralmente calculado pelo devedor. 3. De acordo com a Súmula n. 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 4. A mera cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância apta a caracterizar abusividade contratual, uma vez que se trata de encargo calculado com base em diversas variáveis, a exemplo do risco de inadimplemento, do tempo de relacionamento entre as partes, fazendo-se necessária a demonstração efetiva da onerosidade excessiva. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo. 6. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS). 7. O Custo Efetivo Total (CET) não é composto apenas da taxa de juros (encargos remuneratórios), mas também é integrado por tributos, taxas e despesas decorrentes do financiamento. 8. Não há abusividade na cláusula contratual que estipula o ressarcimento, em favor da instituição financeira, do custo administrativo de cobrança de consumidores inadimplentes. Precedentes do colendo Superior Tribunal de justiça. 9. Não se encontrando caracterizados o risco de lesão grave ou de difícil reparação e a probabilidade de acolhimento da pretensão de revisão contratual tem-se por inviabilizado o deferimento do depósito judicial das parcelas do contrato de financiamento celebrado pelas partes litigantes. 10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644242, 07326441720228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Saliento ao advogado do autor que NÃO DEVERÁ EXPEDIR GUIAS DE DEPÓSITO JUDICIAL pela internet para encaminhá-las ao representado, uma vez que a tutela foi indeferida. Caso o advogado descumpra esta ordem, será aplicada multa ao autor. Expeça-se mandado de citação. Dispenso a designação de audiência de conciliação, uma vez que a matéria em discussão é estritamente técnica, com baixíssima incidência de acordo por parte das instituições financeiras. Defiro a gratuidade de justiça ao requerente.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 44345805), em síntese, que pretende obter a revisão de cláusulas contratuais, bem como consignar por meio de depósitos judiciais mensais as respectivas prestações, em quantias cujo valor fora calculado com fundamento em parâmetros afirmados como adequados pelo recorrente. Argumenta que os encargos acessórios estabelecidos pela recorrida são abusivos e devem ser revisados, em respeito ao princípio da função social do contrato. Assim, conclui que é admissível a efetivação do depósito, em juízo, das prestações vincendas, em valores calculados de acordo com parâmetros descritos em sua petição inicial, de modo, sobretudo, a impedir eventual consolidação da propriedade do bem móvel em favor da recorrida. Requer, portanto, a antecipação da recursal para que seja obstada a inclusão do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, bem como que seja determinada a manutenção da posse do bem móvel em questão até o fim do processo, assim como a admissão do depósito das prestações nos valores indicados pelo recorrente e o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de consignação em pagamento, por meio de depósitos em juízo, de prestações mensais em quantias fixadas unilateralmente pelo devedor, ora recorrente. A ação de consignação em pagamento submete-se ao procedimento especial previsto nos artigos 539, e seguintes, do CPC. Além disso, a consignação em pagamento também consiste em modo de adimplemento indireto da obrigação, efetuada por meio de depósito judicial ou extrajudicial, nos moldes do art. 334 do Código Civil. Assim, a eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do referido diploma legal. Por se tratar de meio de adimplemento da obrigação o “credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, de acordo com a redação expressa do art. 313 do Código Civil. No caso, o recorrente ajuizou ação em desfavor da recorrida, tendo cumulado seu pedido com a revisão dos encargos acessórios da obrigação de pagar assumida, bem como a consignação em pagamento das prestações que entende devidas, quantificadas de acordo com os cálculos elaborados pelo próprio agravante. De acordo com as regras mencionadas acima a credora, ora recorrida, não pode ser obrigada a receber prestação diversa da assumida pelo devedor, ora recorrente. Por essa razão não é possível admitir a efetivação de depósitos em juízo, pelo recorrente, em valores fixados unilateralmente por ele, e, ainda, imputar-lhe, desde já, a eficácia liberatória pretendida. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDIMENTO QUE SE AMOLDA AO DIREITO MATERIAL, PROPICIANDO, EM VIRTUDE DE ALGUM OBSTÁCULO, A LIBERAÇÃO DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO DA QUANTIA OU COISA DEVIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO. REQUERIMENTO DO DEPÓSITO APENAS DAS PRESTAÇÕES QUE FOREM VENCENDO NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, SEM RECOLHIMENTO DO MONTANTE INCONTROVERSO E VENCIDO. DESCABIMENTO. 1. O procedimento da consignação em pagamento existe para atender as peculiaridades do direito material, cabendo às regras processuais regulamentar tão somente o procedimento para reconhecimento judicial da eficácia liberatória do pagamento especial. 2. Na consignação em pagamento, o depósito tem força de pagamento, e a ação tem por finalidade ver atendido o direito material do devedor de liberar-se da obrigação e de obter quitação, por isso o provimento jurisdicional terá caráter eminentemente declaratório de que o depósito oferecido liberou o autor da obrigação, relativa à relação jurídica material. (REsp 886.757/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 26/03/2007, p. 214) 3. Todavia, para que a consignação tenha força de pagamento, conforme disposto no art. 336 do Código Civil, é mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Destarte, a consignação em pagamento só é cabível pelo depósito da coisa ou quantia devida, não sendo possível ao recorrente pretender fazê-lo por montante ou objeto diverso daquele a que se obrigou, pois o credor (réu) não pode ser compelido a receber prestação diversa ou, em se tratando de obrigação que tenha por objeto prestação divisível, a receber por partes, se assim não se ajustou (arts. 313 e 314 do CC). 4. Recurso especial não provido. (REsp 1170188/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 25/03/2014)” (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é o entendimento já fixado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.170-36/01. TABELA PRICE. MORA. CONSIGNAÇÃO. TARIFAS E/OU TAXAS ADMINISTRATIVAS. 1. O STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, firmou entendimento no sentido de que "[é] permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." 2. Será lícita a cobrança de comissão de permanência, desde que calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato, e não cumulada com juros moratórios, correção monetária, tampouco com multa contratual. 3. O requerimento de consignação do valor que entende ser devido não tem o condão de afastar a mora do devedor, que apenas desaparece quando depositada a coisa ou a quantia devida em sua integralidade. 4. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, também em sede de regime de recursos repetitivos, "permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". No caso dos autos, acompanhando essa orientação, a exigência da "tarifa de cadastro" deve ser considerada válida no contrato sub judice, uma vez que a parte consumidora não comprovou relacionamento anterior com a instituição financeira. 5. É valida a incidência do "IOF" sobre as operações financeiras, uma vez que a sua incidência independe da vontade dos contratantes, por se tratar de modalidade de tributo. 6. Recurso desprovido. (Acórdão no 968702, 20150111405637APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 3/10/2016, p. 245-252)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis, pois não se ajustam aos comandos normativos aplicáveis ao caso, além de não estarem em harmonia com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Diante da impossibilidade de consignação em pagamento, os requerimentos acessórios ficam logicamente esvaziados. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator